Tribunal: TJMT
Processo: 1023785-33.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023785-33.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MASTERCRED CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - CNPJ: 30.462.452/0001-56 (APELADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.012.174/0003-39 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELANTE), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELANTE), JESSICA SANTOS DA SILVA COSTA GUIL - CPF: 046.845.981-28 (APELANTE), STEPHANIE KAREN DA SILVA - CPF: 017.043.871-67 (ADVOGADO), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), JESSICA SANTOS DA SILVA COSTA GUIL - CPF: 046.845.981-28 (APELADO), MASTERCRED CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA - CNPJ: 30.462.452/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.012.174/0003-39 (TERCEIRO INTERESSADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON MEDINAS QUEIROZ DAS NEVES (APELANTE), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO), STEPHANIE KAREN DA SILVA - CPF: 017.043.871-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1023785-33.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Robson Medinas Queiroz das Neves

Apelado:
Jessica Santos da Silva Costa Guil

E M E N T A

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, ainda que a questão trazida à baila pela parte seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1023785-33.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Robson Medinas Queiroz das Neves

Apelado:
Jessica Santos da Silva Costa Guil

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Robson Medinas Queiroz das Neves,
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c indenização que lhe move Jessica Santos da Silva Costa Guil, julgou parcialmente procedente o feito, para condenar os réus, de forma solidária, a restituir à autora o montante remanescente de R$ 4.103,15 (quatro mil, cento e três reais e quinze centavos), acrescido dos consectários legais, referente ao distrato administrativo da compra e venda do imóvel, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial.

Inconformado, o apelante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que apenas prestou serviços de corretagem afeto a intermediação do negócio realizado, não sendo responsável pelo distrato administrativo da compra e venda do imóvel. Requer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 175316775), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1023785-33.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Robson Medinas Queiroz das Neves

Apelado:
Jessica Santos da Silva Costa Guil

V O T O

Cinge-se dos autos que Jessica Santos da Silva Costa Guil ajuizou ação de rescisão de contrato c/c indenização em desfavor de Robson Medinas Queiroz das Neves e outros, aduzindo que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel em 20.03.2019, no valor de R$ 137.800,00 (cento e trinta e sete mil e oitocentos reais), localizado no Residencial Ipê Amarelo, sendo R$ 17.874,94 (dezessete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) de sinal e o restante através de financiamento bancário, contudo, os réus não viabilizaram o financiamento prometido, motivando o manejo da demanda
.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa, tendo o réu Robson Medinas Queiroz das Neves arguido a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que apenas prestou serviços de corretagem afeto a intermediação do negócio realizado, não sendo responsável pelo distrato administrativo da compra e venda do imóvel (id. 175316705).

Ao proferir o despacho saneador, a condutora do feito rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva invocada por Robson Medinas Queiroz das Neves (id.

175316761), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
,
julgou parcialmente procedente o feito, para condenar os réus, de forma solidária, a restituir à autora o montante remanescente de R$ 4.103,15 (quatro mil, cento e três reais e quinze centavos), acrescido dos consectários legais, referente ao distrato administrativo da compra e venda do imóvel, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial (id.

175316761).

Irresignado, o apelante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que apenas prestou serviços de corretagem afeto a intermediação do negócio realizado, não sendo responsável pelo distrato administrativo da compra e venda do imóvel. Requer a reforma da r. sentença, para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do Juízo de admissibilidade. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações da recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, acerca da sua suposta ilegitimidade passiva, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei).

In casu
, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que o apelante insiste na tese de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que apenas prestou serviços de corretagem afeto a intermediação do negócio realizado, não sendo responsável pelo distrato administrativo da compra e venda do imóvel, contudo, a referida matéria foi rejeitada no despacho saneador, cuja decisão não foi objeto de qualquer recurso
.

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente não pode discutir novamente a questão afeta a sua ilegitimidade passiva e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, mesmo que a questão trazida à baila pelo apelante seja de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o não conhecimento do apelo é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024